Tribunal: TJDFT
Processo: 0727732-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727732-79.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA RECORRIDO: CASSIUS FERREIRA MORAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A impugnação ao pedido de gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando os documentos juntados aos autos comprovam a alegação de insuficiência. 2. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. Essa limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos. 3. A regra da impenhorabilidade encontra exceções no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil: não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 4. Em razão da natureza alimentar dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de salários e congêneres para a satisfação do referido crédito. 5. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de sua renda sob o argumento de que os honorários advocatícios não possuem natureza alimentar. Afirma que é idosa, desempregada, e não recebe nenhum benefício previdenciário do INSS, bem como que a constrição patrimonial recaiu sobre a aposentadoria e FGTS do seu filho curatelado; que os valores em poupança equivalem a menos do que 40 (quarenta) salários mínimos; e o aluguel do bem de família é necessário para sua própria subsistência. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO, OAB/DF 25.120. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado CÁSSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO, OAB/DF 25.120 e as referentes ao recorrido feitas em nome do advogado CÁSSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025